Tribunal: TJES
Processo: 5000682-34.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-34.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA RODRIGUES COUTINHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para declarar a abusividade de taxa de juros remuneratórios em contrato de crédito pessoal e determinar a limitação aos índices médios de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano e à observância da Súmula Vinculante n. 7 do Supremo Tribunal Tribunal Federal, bem como quanto à observância dos arts. 313, 314, 421, 476, 926 e 927 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e admitem interposição apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão das taxas de juros ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS e no Tema Repetitivo nº 234.

5. A estipulação de juros remuneratórios em 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, em contrato firmado em novembro de 2017, configura onerosidade excessiva quando a taxa média de mercado para operações da mesma espécie era de 7,03% ao mês e 125,96% ao ano.

6. A discrepância manifesta entre a taxa contratada, que supera em quase oito vezes a média de mercado, autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual e a função social do contrato.

7. O inconformismo da parte com a fundamentação adotada e a intenção de rediscutir o mérito do julgado não caracterizam omissão, sendo a via dos aclaratórios inadequada para tal fim.

8. Consideram-se prequestionados os elementos suscitados pela embargante para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro para aferir a abusividade de juros remuneratórios, não se limitando ao teto de 12% ao ano.

2. Configura abusividade a pactuação de juros que discrepem de modo substancial e injustificado da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam apenas a reforma do mérito da decisão.

4. O prequestionamento ficto autoriza a admissão de recursos extraordinário e especial se o tribunal superior considerar existente erro, omissão ou contradição no julgado, mesmo após a rejeição dos aclaratórios.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000682-34.2021.8.08.0033

EMBARGANTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA:
TEREZA RODRIGUES COUTINHO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão (id. 17336922) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA RODRIGUES COUTINHO.

Em suas razões (id. 18381612), a embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto a não aplicação do entendimento pacificado do STJ sobre a legalidade da cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Alega que a decisão apelada deixou de considerar a jurisprudência consolidada do STF, especialmente a Súmula Vinculante nº 7, limitando-se a comparar as taxas aplicadas com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta ainda a violação aos artigos 313, 314, 421, 476, 926 e 927 do CPC.

Muito bem. Calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre o entendimento pacificado do Colendo STJ quanto às taxas de juros abusivas foi devidamente enfrentada e decidida, razão pela qual a pretensão recursal não merece prosperar.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 17336922):

[...] O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, de fato, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, e não como um teto inflexível, de modo que a abusividade deve ser aferida ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

É precisamente na análise dessas peculiaridades que firmo minha convicção em sentido diverso daquela apresentada pelo Em. Relator.

No caso, o contrato entabulado entre as partes (id. nº 14375722), firmado em novembro de 2017, estipulou uma taxa de juros remuneratórios de
22,00% ao mês
e
987,22% ao ano
.

Em contrapartida, a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (Crédito pessoal não consignado) no mesmo período, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, era de
7,03% ao mês
e
125,96% ao ano
.

Assim, a simples comparação matemática revela uma desproporção manifesta entre as referidas cobranças. A taxa anual contratada é quase
oito vezes superior
à média praticada pelas demais instituições financeiras. Já a taxa mensal ultrapassa o
triplo do referencial
.

Friso que embora se reconheça que o perfil de risco da consumidora que, segundo o voto condutor, possuía restrições de crédito, e a ausência de garantias reais sejam fatores que legitimamente influenciam na majoração do
spread
bancário, a magnitude da discrepância da taxa de juros observada no caso concreto transcende a mera precificação do risco, adentrando no campo da onerosidade excessiva, impondo à parte vulnerável da relação contratual uma obrigação desproporcional que compromete a própria função social do contrato e o equilíbrio entre as prestações.

[...]

Nesse rumo, o caso dos autos se amolda perfeitamente à excepcionalidade prevista na jurisprudência do STJ, autorizando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, pois a desvantagem imposta à consumidora não é apenas teórica, mas cabalmente demonstrada pela gritante diferença entre o encargo que lhe foi imposto e aquele praticado pelo mercado em geral.

A respeito, eis o entendimento sedimentado pela Augusta Corte no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. (grifei).

[...]

Por tais fundamentos, rogando novamente as mais respeitosas vênias ao Em. Des. Relator, divirjo de seu voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em consequência, reformar a sentença para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato nº 5000682-34.2021.8.08.0033, limitando a referida taxa à média de mercado para operações da mesma espécie, vigente à época da contratação (novembro de 2017), qual seja,
7,03% ao mês
e
125,96% ao ano
, a ser aplicada de forma capitalizada, se assim pactuado.

Portanto, as razões manejadas são relativas ao inconformismo da parte com o acórdão proferido, eis que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.